Tribunal: TJDFT
Processo: 0703270-84.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0703270-84.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCOS PAULO FRANCO DA SILVA APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO MONT SERRAT STUDIOS D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de juntada extemporânea de documentos suscitada nas contrarrazões (ID 56703806). Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 12 de março de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora